Tribunal: TJSP
Processo: 2142364-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142364-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é impetrante ALVADIR
FACHIN, Pacientes ALUANI ELISIO PETINELLI e IVAN LIMA CAETANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142364-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46832
HABEAS CORPUS No 2142364-63.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: ANDRADINA 1a VARA CRIMINAL
PACIENTES: IVAN LIMA CAETANO e ALUANI ELÍSIO PETINELLI,
Habeas Corpus. tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Pedido de concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade.
Excesso de prazo no encerramento da instrução não configurado.
Aplicação do princípio da razoabilidade. Ademais, eventual
retardo, in casu, constitui motivo de força maior em decorrência da
pandemia do novo coronavírus. Ordem denegada.
O Dr. Alvadir Fachin, Advogado, impetra a presente ordem de habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de IVAN LIMA CAETANO e
ALUANI ELÍSIO PETINELLI, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Andradina que
indeferiu o pedido de relaxamento de prisão dos pacientes (fls.
1202/1210).
Sustenta, em resumo, que há injustificável excesso de prazo para
formação da culpa dos pacientes, que se encontram presos desde
06/11/2019, sem que a instrução criminal tenha se iniciado. Alega, mais,
que não houve a revisão periódica da custódia dos acusados, conforme
determina o art. 316, parágrafo único, incluído pela Lei 13.964/19.
Argumenta, ainda, que os pacientes são primários e ostentam outros
predicados pessoais favoráveis.
Pleiteia, assim, a concessão da liberdade provisória aos pacientes,
com imediata expedição de alvarás de soltura (fls. 01/10 e 1245/1255).
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 11/1243.
Indeferida a liminar (fls. 1257), a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem na parte conhecida (fls. 1261/1267). O
impetrante esclareceu não se opor ao julgamento virtual (fl. 1270).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142364-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro constrangimento ilegal por demora na formação da
culpa, malgrado os pacientes estejam presos desde 06 de novembro de
2019.
Com efeito, a contagem, para efeito de eventual excesso de prazo, não
pode se dar por simples cálculo aritmético, mas deve levar em conta o
princípio da razoabilidade, considerando-se cada caso concreto.
De fato, segundo ensina Mirabete: “(...) tem-se entendido que não
há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o
encerramento do processo é justificado, porque provocado por
incidentes processuais não imputáveis ao juiz, e resultante de
diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus,
necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades, obrigando diligências de
intimação, incidente de insanidade mental etc.)...” (in, "Código de
Processo Penal Interpretado", Atlas, 2a edição, p. 761).
A propósito, o C. Supremo Tribunal Federal também tem se orientado
no sentido de que os prazos processuais devem ser observados sob a égide
do juízo da razoabilidade, ou seja, devem ser interpretados de forma a
encampar as particularidades inerentes a cada caso: “a aferição de
eventual excesso de prazo é de se dar em cada caso concreto,
atento o julgador às peculiaridades do processo em que estiver
oficiando” (HC 110365/SP, 1a T. Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.02.2012,
v.u.).
No presente caso, contudo, não há indicação de atraso atribuível à
inércia ou à desídia do Juízo. Pelo contrário, o processo transcorre em
clima de normalidade enquanto consideradas as peculiaridades afetas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142364-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
complexidade processual envolvendo vários réus, bem como a necessidade
de expedição de cartas precatórias. Nem se diga que não foi observado o
disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.
De fato, consoante pormenorizado relato do andamento processual
que consta da decisão que indeferiu pedido de relaxamento da prisão dos
pacientes, “I - foi realizada audiência de custódia no dia 07 de novembro de
2019 e por decisão proferida em audiência, a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva (fls. 125/130). II - Por decisão datada de 26 de
novembro de 2019, foi indeferido o pedido de liberdade provisória dos réus
Rodrigo Braga Moreira e Genival Custódio de Melo (fls. 318). III - Em 04 de
dezembro de 2019 foi autorizado o acesso aos conteúdos do aparelho
celular apreendido (fls. 334/336). IV - A autoridade policial em 05 de
dezembro de 2019 concluiu o inquérito policial (fls. 359/365). V - O
Ministério Público ofereceu denúncia em 09 de dezembro de 2019 (fls.
737/744). VI - A denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2019 (fls.
755/756). VII - A defesa prévia do réu foi apresentada em 10 de janeiro de
2020 (fls. 781), a do réu Genival Custódio de Melo em 15 de janeiro de 2020
(fls. 783/790). VIII - Em 27 de janeiro de 2020 foi autorizada a saída do réu
Aluani Elísio Petinelli para comparecer ao velório de sua mãe (fls. 829). IX -
Foi autorizado o compartilhamento dos elementos colididos nos autos, para
subsidiar investigações em curso em procedimento criminal e
administrativo, em 28 de janeiro de 2020 (fls. 841/842). X - A defesa
preliminar dos réus Aluani Elísio Petinelli e Ivan Lima Caetano foi
apresentada em 13 de fevereiro de 2020 (fls. 897/939), sendo que um dos
réus foi citado em 21 de janeiro de 2020 (fls. 1190/1191). XI - as
testemunhas arroladas pela defesa dos réus Aluani Elísio Petinelli e Ivan
Lima Caetano são do município de São Paulo e Mogi das Cruzes. XII - Por
decisão datada de 20 de fevereiro de 2020, foi indeferido o pedido de
liberdade provisória de Aluani Elísio Petinelli e Ivan Lima Caetano e
mantidas as prisões preventivas dos réus Rodrigo Braga Moreira, Aluani
Elísio Petinelli, Ivan Lima Caetano e Genival Custódio de Melo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142364-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
951/959). XIII - Em 26 de fevereiro de 2020 foi afastada a possibilidade
absolvição sumária e designada audiência de instrução, debates e
julgamento para o dia 13 de abril de 2020 (fls. 963/964). XIV - Diante do
Comunicado do Conselho Superior da Magistratura no 13/3 e da decretação
da pandemia relacionada ao "coronavírus", a audiência foi cancelada, em
18 de março de 2020 (fls. 1055/156). XV - por decisão datada de 20 de
março de 2020, o pedido de prisão domiciliar do réu Ivan Lima Caetano foi
indeferido (fls. 1094/1095). XVI - A carta precatória com a finalidade de
inquirição das testemunhas de defesa arroladas pela defesa dos réus
Aluani Elísio Petinelli e Ivan Lima Caetano, foi devolvida em razão da não
localização da testemunha Bruno Henrique Petinelli (fls. 1115/1122).”. Note-
se que atualmente os autos aguardam a realização da audiência no
formato virtual, designada para o dia 15/07/2020, não havendo que se
falar, definitivamente, em excesso de prazo.
Ademais, considerando que o processo se encontrava em trâmite
regular quando da chegada da Covid-19 ao Brasil, eventual retardo não
parece desproporcional ou desarrazoado se visto dentro do cenário
pandêmico atualmente experenciado. Em verdade, a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19) constitui evento de força maior, fazendo com que
eventual demora na tramitação do feito não seja imputável ao Juízo ou a
qualquer das partes, já que a origem da questão, bem como a sua solução,
encontram-se à margem de suas capacidades e poderes, incidindo, desse
modo, a exegese do art. 798, § 4o, do Código de Processo Penal.
Desta forma, mostra-se impossível atender à pretensão de excesso de
prazo na formação da culpa neste momento, mormente quando se leva em
conta que se apura a prática de delitos de extrema gravidade, cercados de
elementos geradores de efetiva responsabilidade penal.
Ante o exposto, denego a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142364-63.2020.8.26.0000 -Voto no
6
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)